Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719973-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: JADSON BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marilia Gabriela Gil Brambilla, em favor de Jadson Batista da Silva, contra ato coator imputado ao MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao apreciar a regularidade do cumprimento do mandado de prisão definitiva expedido em desfavor do paciente nos autos no 0025195-24.2010.8.07.0015, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não verificou ilegalidades e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante que proferiu a decisão, mantendo, assim, prisão ilegal em razão de extinção da punibilidade (ID 36451989, p. 5). Consta dos autos a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do paciente pelos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto (ação penal no 0017602-31.2016.8.07.0015, autos físicos no 2014.04.1.007944-2), e no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto (ação penal no 0025195-24.2010.8.07.0015, autos físicos no 2007.04.1.003922-8), cujas penas são executadas nos autos da execução no 0025195-24.2010.8.07.0015. Em 12/01/2021, o Juízo da Vara de Execuções Penais reconheceu a prescrição da pretensão executória em relação ao crime do artigo 180, caput, do Código Penal, e declarou extinta a punibilidade, determinando a expedição de alvará de soltura clausulado ou contraordem de mandado de prisão ativo, conforme o caso (ID 36451990, p. 24/25). O Ministério Público interpôs agravo em execução contra essa decisão, requerendo a sua reforma para não ser reconhecida a prescrição executória do referido delito (ID 36451990, p. 35/44). Em 25/03/2021, a Segunda Turma Criminal, sob a minha relatoria e à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória quanto ao delito referente aos autos no 0017602-31.2016.8.07.0015 (ID 36451993, p. 13/23). A Defesa do paciente impetrou habeas corpus contra esse acórdão (HC no 662354), cuja ordem foi concedida, em decisão monocrática do eminente Ministro Olindo Menezes, para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação aos autos no 0017602-31.2016.8.07.0015 (ID 36451994, p. 13/17). A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 26/10/2021, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público, transitando em julgado em 24/11/2021. Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra o cumprimento de mandado de prisão definitiva em desfavor do paciente nos autos da execução no 0025195-24.2010.8.07.0015, sustentando ser ilegal, em razão de tratar-se de mandado cujo recolhimento foi determinado pelo Juízo a quo em decisão que declarou extinta a punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Assinala ter protocolizado petição nos autos distribuídos ao Núcleo de Audiência de Custódia, com pedido de relaxamento da prisão e de solicitação de acesso à audiência de custódia, o que não teria ocorrido por problemas técnicos. Pede o deferimento da liminar para determinar a soltura do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para manter a soltura do paciente. O pedido de liminar foi deferido pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho, no Plantão Judicial de Segunda Instância, para determinar a imediata soltura do paciente (ID 36452234). As informações foram prestadas (ID 36837739), tendo a autoridade impetrada noticiado que determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido na execução penal, uma vez que, com o reconhecimento da prescrição, restou a cumprir a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) e 26 (vinte e seis) dias, em regime aberto. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, oficiando pelo reconhecimento da perda do objeto e, consequentemente, para que o writ seja julgado prejudicado. Solicitadas informações complementares (ID 37019006), a fim de que o Juízo a quo esclarecesse a informação acerca do regime atual da pena a ser cumprida pelo paciente, se o aberto, conforme decisão de mov. 99.1, ou se o semiaberto que figura no citado relatório de execução, a autoridade impetrada informou que o regime atual de cumprimento da pena é o aberto, sendo atualizado o Relatório da Situação Processual Executória do ora paciente. É o relatório. A autoridade impetrada informou que determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente nos autos da execução penal no 0025195-24.2010.8.07.0015, uma vez que, com o reconhecimento da prescrição, a pena que resta ser cumprida pelo paciente é de 02 (dois) anos, 04 (quatro) e 26 (vinte e seis) dias, em regime aberto. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador